Tribunal: TJPA
Processo: 0801263-81.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801263-81.2023.8.14.0060

APELANTE: ADENILSON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ART. 307, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO APLICADA DE 1/3 (UM TERÇO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A EXASPERAÇÃO EM PATAMAR MAIS RIGOROSO DO QUE 1/6 (UM SEXTO), ORIENTADO JURISPRUDENCIALMENTE. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS COM ARRIMO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PRÓPRIAS DA ESPÉCIE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para o acréscimo da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico em face de circunstâncias agravantes. Tal dosagem fica reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso, desde que o
quantum
seja concretamente fundamentado. Destaque-se, outrossim, entendimento jurisprudencial sedimentado que admite como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.

2. Ausentes, no caso, fundamentos a justificar o acréscimo da pena em fração superior à recomendada pela jurisprudência, deve o édito condenatório ser reformado.

3. Na hipótese
sub judice
, observa-se que, o Juízo de 1º Grau consignou de forma negativa ao apelante os motivos e as circunstâncias do crime, ante informações de que ele estaria praticando o crime de tráfico de drogas no local, quando foragido do sistema penal, tendo se utilizado do nome de seu irmão na tentativa de esquivar-se do cumprimento do mandado de prisão. Entretanto, evidente o equívoco perpetrado no tocante à tais circunstâncias judiciais, porquanto o Magistrado levou em consideração elementos ínsitos ao crime de tráfico de drogas e a obtenção de vantagem em proveito próprio, elementar do crime de falsa identidade, para justificar o recrudescimento da pena primária.

4. Recurso conhecido e provido, para redimensionar as penas aplicadas, passando a condenar o apelante, cumulativamente, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da LAD; e, de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo delito do art. 307, do CPB; bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ADENILSON DIAS DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 18837880), que o condenou, em concurso material de crimes, como incurso tipos penais elencados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 307, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18837754) que na data de 25 de junho de 2023, por volta das 19h00min, o recorrente em comento foi preso em flagrante delito em um estabelecimento de diversão coletiva, denominado “Balneário do Tião”, localizado no Distrito de Quatro Bocas/PA, no Município de Tomé-Açu/PA, após policiais terem recebido informações de que o réu, foragido do sistema penal, estaria no local. Realizada campana policial e efetuada a prisão do apelante, em busca pessoal, com ele foi encontrado um embrulho transparente, contento 35 (trinta e cinco) “porções” de substância análoga à “pedra de oxi”.

Acrescenta que, na oportunidade, o apelante se identificou, duas vezes, com nome diverso de João Nilson Dias dos Santos, que, em realidade, seria seu irmão.

Em
razões recursais
(ID 18837893), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena. Em relação ao crime de tráfico de drogas, pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em face do reconhecimento da agravante da reincidência, de vez que atribuída fração mais gravosa de 1/3 (um terço), em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No concernente ao delito do art. 307, do CPB, roga pela estipulação da pena-base no mínimo legal, diante da valoração inidônea dos motivos e das circunstâncias do crime. Sustenta, ademais, a existência de erro material no somatório da pena definitiva, atribuída em
quantum
superior na terceira fase do cálculo penalógico.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18837896), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
a fim de que seja reformada a dosimetria imposta.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena. Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006:

Relativamente ao crime de tráfico de drogas, pugna a defesa pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em face do reconhecimento da agravante da reincidência, de vez que atribuída fração mais gravosa de 1/3 (um terço), em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão.

Como cediço, inexiste previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para o acréscimo da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico em face de circunstâncias agravantes. Assim, tal dosagem fica reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso, desde que o
quantum
seja concretamente fundamentado.

Destaque-se, outrossim, entendimento jurisprudencial sedimentado que admite como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.

A esse respeito, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. TEMA N. 1172. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PARA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. ÚNICO FUNDAMENTO. 1/6. TRATAMENTO IGUALITÁRIO AO REINCIDENTE GENÉRICO. RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma análise evolutiva do ordenamento jurídico nacional mostra que antes do Código Penal de 1940 a configuração da agravante da reincidência tinha como pressuposto o cometimento de crimes de mesma natureza. O CP/1940, em sua redação original, ampliou o conceito da agravante da reincidência ao permitir que o crime anteriormente cometido fosse de natureza diversa do atual, inaugurando a classificação da reincidência em específica e genérica, com ressalva expressa de que pena mais gravosa incidiria ao reincidente específico. Durante esse período histórico, a diferença de tratamento entre reincidência específica e genérica para fins de cominação de pena já era discutível, com posições jurídicas antagônicas.

2. Nesse contexto, sobreveio a vigência da Lei n. 6.416/1977 que, alterando o CP/1940, aboliu a diferenciação entre reincidência específica e genérica e, por consequência, suprimiu o tratamento diferenciado n o tocant e à dosimetria da pena. Assim, considerando que a redação vigente do Código Penal estatuída pela Lei n. 7.209/84 teve origem na Lei n. 6.416/1977, a interpretação da norma deve ser realizada de forma restritiva, evitando, com isso, restabelecer parcialmente a vigência da lei expressamente revogada. Inclusive, tal interpretação evita incongruência decorrente da afirmativa de que a reincidência específica, por si só, é mais reprovável do que a reincidência genérica.

3. Ainda para fins de inadmitir distinção de agravamento de pena entre o reincidente genérico e o específico, é importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos, ou seja, da multirreincidência.

4.
Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa do que 1/6 mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência específica.

5. Recurso especial parcialmente provido para alterar a fração incidente na segunda fase da dosimetria para 1/6 em razão de única reincidência específica.

TESE: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

(STJ, REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023.)”

Ao elaborar a dosagem penalógica, consignou o Juízo:

“1.1. Em relação ao crime do art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006:

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade pode ser considerada normal, própria do tipo incriminador; o réu não possui antecedentes, em que pese possua condenação penal transitada em julgado, a qual será valorada a seguir, como circunstância agravante (reincidência penal); personalidade e conduta social não suficientemente aferidas nos autos; os motivos são próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderiam proporcionar; as circunstâncias e consequências são comuns do próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado o fato mais gravoso; não há o que se falar em relação ao comportamento

da vítima (a coletividade como um todo). Assim, fixo a
pena-base
para o delito de tráfico ilícito de drogas, em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso em tela, não existem atenuantes. Há, entretanto, a
agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CPB.
Assim, aumento a pena acima em
1 (um) ano e 8 (oito) meses, alcançando o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multas,
à razão de

1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem causas de diminuição de pena. Entretanto, aplica-se ao caso a majorante do art. 40, III, da LD, no patamar de 1/6, alcançando a pena 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e de multa de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”
(grifei)

Na espécie, foi estabelecida a
reprimenda basilar no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e
RECONHECIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA,
a sanção foi acrescida na fração de 1/3 (um terço), com conseguinte determinação da reprimenda no
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inexistentes, todavia, fundamentos a justificar o acréscimo da pena em fração superior à recomendada pela jurisprudência, deve o édito condenatório ser reformado, o que se fará na elaboração da nova dosimetria.

2. Do delito do art. 307, do CPB. Pena-base. Pedido de condução da reprimenda ao mínimo legal. Erro material:

No concernente ao delito do art. 307, do CPB, roga a defesa pela estipulação da pena-base no mínimo legal, diante da valoração inidônea dos motivos e das circunstâncias do crime. Sustenta, ademais, a existência de erro material no somatório da pena definitiva, atribuída em
quantum
superior na terceira fase do cálculo penalógico.

Assiste, novamente, razão ao esmero defensivo.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica em relação ao crime de falsa identidade:

“1.2. Em relação ao crime do art. 307 do CPB:

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade pode ser considerada normal; o réu registra antecedente, em virtude de condenação transitada em julgado, circunstâncias a ser apreciadas como agravante, devendo, portanto, ser desprezada nessa fase; personalidade e conduta social não foram suficientemente apuradas;
os motivos e circunstâncias são desfavoráveis, ante as informações coletadas aos autos, de que o acusado estava traficando no município enquanto foragido do sistema penal, tendo, por essa razão, utilizado o nome de seu irmão para tentar esquivar-se do cumprimento do mandado de prisão;
consequências são comuns do delito, não havendo particularidade que tenha tornado o fato mais gravoso; não há o que se falar em relação ao comportamento da vítima (a sociedade como um todo).
Assim, fixo a pena base em 08 (oito) meses de detenção.

No caso em tela, existe a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB) e a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB). Conforme entendimento jurisprudencial, nos termos do art. 67 do CPB, compenso as duas circunstâncias, mantendo a pena na segunda fase em
08 (oito) meses de detenção
.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, de sorte que torno definitiva e final a pena de
9(nove) meses de detenção.

1.3. Concurso material de delitos:

Em face do cúmulo material, o montante da
pena totaliza 8 (oito) anos e 6(seis) meses de prisão e multa de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multas,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”
(grifei)

Deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese
sub examine
, da leitura da sentença
a quo
, observa-se que, o Juízo de 1º Grau, consignou de forma negativa ao apelante os
motivos
e as
circunstâncias
do crime, ante informações de que ele estaria praticando o crime de tráfico de drogas no local, quando foragido do sistema penal, tendo se utilizado do nome de seu irmão na tentativa de esquivar-se do cumprimento do mandado de prisão. Assim a pena primária foi firmada em 08 (oito) meses de detenção, sendo punido o delito em espécie com pena variável de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Entretanto, evidente o equívoco perpetrado no tocante à tais circunstâncias judiciais, porquanto o Magistrado sentenciante levou em consideração elementos ínsitos ao crime de tráfico de drogas e a obtenção de vantagem em proveito próprio, elementar do crime de falsa identidade, para justificar o recrudescimento da pena primária.

Registre-se que, em que pese a existência de erro material no somatório da pena definitiva, consoante arguido pela defesa, o exame do pleito torna-se prejudicado em face da nova dosimetria.

Assim, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

A) Do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006:

Na primeira etapa, a reprimenda foi determinada no
quantum
mínimo de
05 (cinco) anos
de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, diante da valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB.

Na segunda fase, reconhecida em desfavor do réu a
agravante da reincidência
, acresço à sanção basilar a fração de 1/6 (um sexto), consoante orientação jurisprudencial, com conseguinte estipulação da pena intermediária de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na etapa derradeira, aplicada a
majorante do art. 40, III, da LAD
(delito praticado em recinto de espetáculos e diversões), mantenho o acréscimo operado pelo Juízo de
1/6 (um sexto)
, com fixação da pena
final
e
concreta
de
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

B) Quanto ao crime do art. 307 do CPB:

Na primeira fase, estabeleço ao réu a
pena basilar no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
, em face da inexistência de critérios judiciais desfavoráveis ao recorrente.

Na segunda fase, mantenho a
compensação integral
entre a atenuante da
confissão espontânea
e a
agravante da reincidência
, posto que igualmente preponderantes, com manutenção da pena primária imposta.

Na terceira fase, não foram observadas causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que, determino ao réu a pena
final
e
concreta
de
03 (três) meses de detenção.

C) Do concurso material de crimes:

Incidindo o
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, conforme regra da parte final do art. 69,
caput
, do CPB, aplicadas cumulativamente penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela.

No caso, o réu deverá cumprir primeiramente a pena de
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
,
em regime
fechado
(reincidência) e, em seguida, a pena de
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
,
em regime
semiaberto
(reincidência).

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em virtude da reincidência do apelante.

Fixa-se, ademais, a pena de
680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
,
para redimensionar as penas aplicadas, passando a condenar o apelante, cumulativamente, às penas de
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
em regime
fechado
, pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da LAD
; e, de
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO,
em regime
semiaberto
, pelo delito do
art. 307, do CPB;
bem como ao pagamento de
680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,

nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/10/2024